Tribunal: TJDFT
Processo: 0745589-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, INCISO III, E §1o, DO CPC. EXTINÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INAPLICÁVEL. INTERESSE DE MENOR. PROTEÇÃO AO CRÉDITO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prevê, no art. 921, inciso III, e §1o, que, não localizados bens penhoráveis do devedor, o feito executivo deve ser suspenso por um ano, período durante o qual a prescrição fica igualmente suspensa, devendo-se proceder ao arquivamento provisório dos autos após o decurso desse prazo, com possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo quando localizados bens passíveis de penhora.
2. A extinção do feito, sem observância do rito processual específico, configura error in procedendo, especialmente em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, por violar o direito da parte exequente de, a qualquer tempo, requerer a retomada da execução quando localizados bens do devedor.
3. Em se tratando de execução de alimentos em favor de menor sequer se dá a prescrição intercorrente, conforme disposto nos artigos 197, II, e 198, I, do Código Civil, uma vez que o crédito alimentar se reveste de natureza essencial à subsistência do infante.
4. A manutenção da extinção do processo prejudicaria o interesse do menor exequente, violando o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, além de criar entraves processuais desnecessários para a efetivação do crédito alimentar.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a suspensão (e não extinção) do feito na forma do art. 921, inciso III, e §1o, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.